Tribunal: TJES
Processo: 5014978-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014978-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNCEF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM RESERVA DE POUPANÇA. PLANO REG/REPLAN SALDADO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que homologou laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução, relativa à condenação para aplicação de expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança dos participantes do plano REG/REPLAN e pagamento das respectivas diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o laudo pericial contábil por ausência de formação atuarial do perito; (ii) estabelecer se, na fase de liquidação, é possível rediscutir a natureza do plano de benefício definido (BD), o caráter mutualista e a alegada inexistência de saldos individualizados; (iii) determinar se há erro metodológico ou vício técnico no laudo apto a justificar sua anulação e a realização de nova perícia atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de preclusão quanto à alegação de inadequação técnica do perito, pois a matéria já foi impugnada nos autos originários e decidida em agravo de instrumento anterior, no qual se confirmou a suficiência da perícia contábil ao objeto da liquidação, nos termos do art. 507 do CPC .

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a agravante apresentou impugnação à nomeação do perito, interpôs recurso, formulou quesitos, indicou assistente técnico e impugnou o laudo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

Conclui-se que as teses relativas à natureza mutualista do plano, ao benefício definido, ao saldamento e à necessidade de prévia fonte de custeio foram deduzidas na fase de conhecimento, rejeitadas na sentença de procedência e não revistas em grau recursal, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada.

Aplica-se o art. 509, §4º, do CPC, que veda, na liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sendo inadmissível infirmar o comando do título executivo sob o rótulo de discussão metodológica .

Verifica-se que o laudo pericial limita-se à apuração dos saldos históricos com base em extratos fornecidos pela própria entidade, à aplicação dos índices expressamente fixados na sentença e à atualização monetária nos termos definidos judicialmente, sem inovação técnica ou redefinição atuarial do plano.

Constata-se que a agravante não aponta erro matemático, aplicação de índice diverso, equívoco na base de cálculo ou descumprimento dos critérios do título, dirigindo sua insurgência ao próprio conteúdo da condenação, o que extrapola os limites da liquidação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003998-56.2014.8.08.0011, que homologou laudo pericial contábil e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (ID 15850322) , a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo pericial contábil, por tratar-se de matéria de natureza atuarial, cuja apuração demandaria profissional habilitado em ciências atuariais; (ii) que o plano REG/REPLAN, na modalidade saldada, possui natureza de benefício definido (BD), de caráter mutualista, inexistindo contas individualizadas passíveis de recomposição; (iii) que, após o saldamento ocorrido em 31/08/2006, os benefícios dos agravados foram definidos por cálculo atuarial, não havendo saldo individual exigível; (iv) que a perícia incorreu em erro metodológico ao aplicar índices de expurgos inflacionários sobre supostos saldos individuais, como se o plano fosse de contribuição definida; (v) que a execução é “frustrada”, pois, ainda que aplicados os expurgos, não haveria repercussão no benefício saldado; (vi) que a decisão agravada afronta o regime jurídico da previdência complementar, especialmente o art. 202, §2º, da Constituição Federal, e as Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001, ao impor obrigação sem prévia fonte de custeio e em descompasso com o equilíbrio atuarial; (vii) que não há preclusão quanto à discussão da metodologia de cálculo, sendo possível, na fase de liquidação, examinar a adequação técnica dos critérios utilizados, à luz do art. 509, §4º, do CPC.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do valor homologado, bem como o provimento do recurso para anular o laudo pericial contábil e determinar a realização de nova perícia, desta vez por profissional com formação atuarial.

Decisão da lavra do eminente Des. Arthur Jose Neiva de Almeida juntada ao evento deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo nesta instância (ID 16311954), para suspender a eficácia da decisão agravada, sustando a exigibilidade do pagamento da quantia de R$ 763.334,45, bem como das penalidades (multa e honorários) dela decorrentes, até o julgamento final do recurso.

Certificado o decurso do prazo da parte agravada sem manifestação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade passo ao enfrentamento do mérito recursal.

i.
Da alegada nulidade do laudo pericial por ausência de formação atuarial
do perito.

Sustenta a agravante a nulidade do laudo pericial contábil ao argumento de que a matéria discutida possuiria natureza atuarial, o que demandaria a realização de perícia por profissional habilitado em ciências atuariais.

Todavia, impõe-se reconhecer que essa mesma matéria já foi objeto de impugnação específica nos autos originários e levada ao crivo desta Câmara Cível em Agravo de Instrumento previamente analisado por esta Câmara Cível.

A FUNCEF, ora agravante, após a nomeação do Sr. Rui de Sousa Andrade Júnior como perito contador judicial (03/12/2020), apresentou impugnação à nomeação (19/05/2021) – fl.712, defendendo a necessidade de perícia atuarial, e a questão foi expressamente decidida pelo juízo de origem em 07/11/2022, que indeferiu a impugnação e manteve o expert nomeado – fl.723.

Inconformada, a agravante interpôs prévio
Agravo de Instrumento nº 5006380-52.2023.8.08.0000
, o qual foi julgado por esta Egrégia 4ª Câmara Cível em 18/10/2023, sob relatoria do Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, tendo sido
negado provimento
ao recurso e confirmada a adequação da perícia contábil ao objeto da liquidação (ID origem 36446013). Vejamos a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERITO NOMEADO. ESPECIALIDADES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções, inexistindo, no caso que ora se analisa, quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos apresentados pelo Perito em processos similares
. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

À época, este egrégio Tribunal destacou que a prova pericial serve para facilitar a compreensão de fatos técnicos que excedem o conhecimento comum do julgador, e no caso específico, o objeto da perícia seria o
recálculo da reserva de poupança

com a aplicação de índices de expurgos inflacionários determinados na sentença transitada em julgado
.

O relator, inclusive, transcreveu a manifestação do perito nomeado, que esclareceu que seu trabalho não consiste em estabelecer políticas de investimento, calcular probabilidades de benefícios ou avaliar reservas matemáticas (tarefas típicas de atuário), tratando-se, essencialmente, de um cálculo de atualização monetária e comparação de parcelas, matéria que se insere perfeitamente na competência da ciência contábil.

Fundamentou-se ainda que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias e indeferir diligências inúteis ou protelatórias (conforme arts. 130 e 131 do CPC), e que o juiz de origem justificou adequadamente que a falta de registro no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) não seria empecilho para o encargo, pois o perito contador é profissional habilitado para a função, reforçando que o perito judicial é um auxiliar eventual da justiça, equidistante dos interesses das partes, e que não foram apresentados indícios concretos de inconsistência nos seus cálculos.

Assim, compreendeu que o conhecimento técnico-contábil é adequado e suficiente para liquidar o julgado, não havendo cerceamento de defesa na rejeição da perícia atuarial.

Portanto, a controvérsia acerca da especialidade do perito encontra-se
acobertada pela preclusão
, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Não é dado à parte rediscutir, sob nova roupagem argumentativa, matéria já definitivamente enfrentada por este Tribunal, e transitada em julgado.

Não se verifica, ademais, qualquer cerceamento de defesa. A agravante apresentou impugnação à nomeação do perito, interpôs agravo de instrumento, formulou quesitos, apresentou assistente técnico e impugnou o laudo, havendo pleno contraditório e ampla participação no desenvolvimento da prova técnica. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não foi evidenciado.

Dessa forma, seja pela ocorrência de preclusão quanto a adequação técnica da perícia contábil ao objeto delimitado pelo título executivo, seja pela inexistência de cerceamento de defesa,
rejeit
o
a aventada de nulidade do laudo pericial.

ii.

Das alegações relativas à natureza do plano BD, saldamento e
alegada execução frustrada.

A agravante sustenta que o plano REG/REPLAN Saldado possui natureza de benefício definido (BD), de caráter mutualista, inexistindo contas individualizadas passíveis de recomposição; que, após o saldamento ocorrido em 31/08/2006, os benefícios teriam sido definitivamente fixados por cálculo atuarial; que a perícia incorreu em erro metodológico ao tratar o plano como se fosse de contribuição definida; que a execução seria “frustrada”, porque não haveria repercussão no valor do benefício pago atualmente ; e que a decisão agravada afrontaria o art. 202, §2º, da Constituição Federal e as Leis Complementares nº 108/2001 e 109/2001.

Ocorre que, ao que observo de todo o conjunto processual originário deste agravo, tais fundamentos guardam
identidade substancial com aqueles apresentados na contestação
ofertada na fase de conhecimento – fls.30/55.

À época, a FUNCEF sustentou o caráter mutualista do plano, a inexistência de contas individualizadas, a irrelevância da reserva dos Agravados, a diferenciação entre os conceitos de reserva de poupança e reserva matemática, necessidade de prévia fonte de custeio, adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN em 2006, todas as teses agora reiteradas nas razões recursais já foram apresentadas pela FUNCEF
em sua contestação original
(e razões de Apelação) e foram
rechaçadas pelo juízo
na fase de
conhecimento ao julgar o pedido procedente
.

A
sentença
(fls. 525/536 – integrada pela decisão que rejeitou aclaratórios de fls. 547) julgou
procedente
a pretensão, determinando expressamente a incidência dos índices expurgados sobre a reserva de poupança dos autores e o pagamento das diferenças correspondentes. Inclusive, na fundamentação do édito, o MM. Magistrado a quo considerou que a quitação fornecida pelos autores no momento da migração para o "Novo Plano" seria ineficaz para obstar o direito de pleitear o recálculo da reserva de poupança, e alcançaria apenas os valores efetivamente recebidos, não abrangendo os expurgos inflacionários devidos e não pagos.

Decidiu-se que é responsabilidade da própria entidade a composição do fundo de reserva para assegurar o pagamento de benefícios, não podendo o participante ser prejudicado por cálculos iniciais que não consideraram perdas inflacionárias reais, e ao final, concluiu pela procedência do pleito autoral. Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

"
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto e na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes a pretensão autoral, para condenar a ré:

1. A
fazer incidir na reserva de poupança dos autores os seguintes índices expurgados
:

(a) 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento) em relação a janeiro de 1989;

(b) 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento) em relação a março de 1990;

(c) 44,80% (quarenta e quatro inteiros e oitenta centésimos por cento) em relação a abril de 1990;

(d) 7,87% (sete inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) em relação a maio de 1990;

(e) 21,87% (vinte e um inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) em relação a fevereiro de 1991;

(f) 11,79% (onze inteiros e setenta e nove centésimos por cento) em relação a março de 1991.

2.
A
pagar a diferença entre a parcela recebida e aquela devida, com aplicação dos índices inflacionários suprarreferidos.

O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir da data em que deveria ser dado o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios desde a data em que houve o pagamento a menor.

Fica autorizada, obviamente, a promoção dos descontos fiscais e previdenciários devidos nos termos da legislação de regência, bem como o abatimento dos índices de reajuste já eventualmente aplicados.

Em razão da sucumbência, condeno, outrossim, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, na forma do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez) por cento do valor da condenação." Destaquei.

Em sua apelação o Agravante voltou a tecer todas as teses que reitera no presente agravo de instrumento sobre a natureza do plano. Todavia, seu recurso não foi conhecido por esta instância ad quem (cf. Acórdão às fls. 586/587 e voto de fls. 588/593).

Transitada em julgado a sentença após recursos às instâncias superiores inadmitidos, consolidou-se a premissa jurídica de que a reserva de poupança dos participantes é passível de recomposição nos termos ali definidos e expressos.

Nos termos do art. 509, §4º, do CPC, é vedado, na liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A tentativa de requalificar a insurgência como mera discussão de “metodologia” do cálculo não afasta a constatação de que, na prática, pretende-se infirmar o próprio comando do título executivo, como também compreendeu o MM. Magistrado a quo na decisão agravada.

A natureza mutualista do plano ou o fato de se tratar de benefício definido não tem o condão de esvaziar o comando judicial transitado em julgado.

Ao afirmar que inexistem saldos exigíveis ou que a execução é “frustrada”, a agravante sustenta, em verdade, a impossibilidade jurídica da condenação, o que colide frontalmente com a autoridade da coisa julgada.

Aliás, a tese de que a execução seria “frustrada” porque eventual recomposição da reserva não alteraria o benefício atualmente pago não encontra respaldo técnico nos autos. Ao responder ao quesito 23 formulado pela própria agravante, o perito esclareceu que a pretensão autoral refere-se ao recebimento das diferenças não aplicadas nos saldos à época, tornando líquido o valor a receber, não havendo interferência no recálculo estrutural do plano. No mesmo sentido, ao responder ao quesito 24, reafirmou que o objeto da condenação, conforme delimitado na sentença, consiste no pagamento das diferenças relativas aos períodos inflacionários não considerados, e não na redefinição atuarial do benefício saldado. Desse modo, a liquidação não está condicionada à demonstração de repercussão no valor atual do benefício mensal.

As alegações de erro metodológico, inexistência de saldo individual ou afronta ao equilíbrio atuarial revelam-se, em substância,
rediscussão do mérito já decidido
, razão pela qual não merecem acolhimento.

Inclusive, a agravante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.551.488/MS – Tema Repetitivo 943), no qual se firmou as seguintes teses:
“
Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante”.

No caso concreto, a sentença que determinou a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança transitou em julgado em agosto de 2019, quando já vigente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, eventual alegação de desconformidade da decisão com precedente vinculante foi ou deveria ter sido suscitada nas vias recursais próprias, antes da formação da coisa julgada.

A liquidação e o cumprimento de sentença não constituem instância revisora do mérito decidido, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, nos termos do já mencionado art. 509, §4º, do CPC, e para eventual violação a precedente vinculante, a via adequada para desconstituição do julgado seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, não sendo admissível, nesta fase processual, infirmar os fundamentos do título executivo.

Iii.
Do alegado erro metodológico
e supostos vícios contidos
no laudo pericial.

A agravante sustenta que o art. 509, §4º, do CPC não poderia ser utilizado como mecanismo de “blindagem” de perícia desconectada da realidade previdenciária do plano, afirmando que a liquidação deve observar a lógica atuarial do regime de benefício definido, sob pena de execução de valores fictícios.

Aponta supostos vícios específicos do laudo pericial, afirmando que os cálculos teriam sido realizados como se ainda existissem saldos individuais a serem recompostos, o que seria incompatível com o plano de benefício definido saldado, além de sustentar a adoção de metodologia própria sem respaldo normativo e a desconsideração do princípio do mutualismo.

A análise do
laudo
pericial
(ID72105330 e seus anexos) revela que não procede a alegação de erro metodológico ou de criação de obrigação inexistente, tampouco dos alegados vícios.

Ressalto
que a
crítica formulada pela agravante não aponta
nenhum
erro matemático, ou
ainda,
descumprimento dos critérios fixados na sentença.
Exemplos de erros metodológicos ou matemáticos: aplicação de índice diverso do fixado; juros em período errado; base de cálculo equivocada; duplicidade de valores, entre outros, nada disso é aventado.

A crítica formulada é estrutural e dirigida ao próprio conteúdo do título executivo, não à sua quantificação.

O que se sustenta, em verdade, é que a própria base jurídica adotada pelo título — a incidência de expurgos sobre a reserva de poupança — seria incompatível com a natureza atuarial do plano saldado, e essa insurgência, como exposto,
ultrapassa o âmbito da liquidação
.

A metodologia empregada limitou-se à apuração dos saldos históricos com base em
extratos fornecidos pela própria entidade
, à aplicação dos percentuais fixados no título e à atualização monetária nos termos definidos judicialmente.
Não
houve nenhuma
construção autônoma de critério ou inovação técnica desvinculada da decisão exequenda
.

Destaco o perito que os extratos e
posições financeiras individualizadas dos participantes foram apresentados pela requerida em diligência pericial, servindo de base para o cálculo
. Assim, não se sustenta a tese de inexistência de saldos individualizados ou de impossibilidade matemática da apuração.

Ademais, ao responder aos quesitos formulados, o
expert
esclareceu que não realizou avaliação atuarial, tampouco examinou reservas matemáticas ou equilíbrio estrutural do plano, limitando-se à aplicação dos percentuais definidos no título executivo.

A premissa adotada pelo perito não foi por ele criada, mas decorre diretamente do título executivo judicial
, que determinou expressamente a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança dos autores. Não cabe à fase de liquidação substituir a base jurídica fixada na sentença por outra considerada pela agravante “tecnicamente mais adequada sob a ótica atuarial”.

Dessa forma, não se constatam vícios que tornem o laudo imprestável ou justifiquem sua anulação, tampouco a realização de nova perícia atuarial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.